Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO MOTIVO TORPE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS “B”, “C” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A VIOLENTA EMOÇÃO. AUMENTO DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que um dos réus assassinou a vítima, sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação do ofendido, consistente em agressões física e verbal, com diversos disparos e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; enquanto o outro apelante concorreu para o outro crime, prestando auxilio material ao autor dos disparos, mediante a condução de motocicleta, que possibilitou fuga rápida após a prática do delito, tendo sido reconhecida a participação de menor importância e as qualificadoras do recurso que dificultou a vítima e o motivo torpe, em razão da vítima ter confrontado o referido apelante de ter furtado o celular de sua namorada. Além disso, a prova acostada aos autos não indica que o partícipe praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, de modo que não há como acolher à tese apontada pela defesa técnica, de estender o privilégio para o aludido réu.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
5. A fundamentação apresentada na sentença é suficiente para justificar a aplicação da causa de diminuição referente ao crime praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na hipótese concreta, como bem destacou o Magistrado sentenciante, num primeiro confronto em frente à casa da mãe dos acusados, os réus e a vítima discutiram e trocaram agressões. O segundo confronto, no qual o segundo apelante retornou ao local do crime com o partícipe, para iniciar nova discussão, aproximadamente após 30 (trinta) minutos do primeiro conflito, que resultou na morte da vítima, poderia ter sido evitado, de modo que a aplicação da fração no mínimo de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do segundo apelante, nas sanções do artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como para, mantida a condenação do primeiro apelante - partícipe - nas sanções do artigo 121, §§ 1o e 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, § 1o, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão para 09 (nove) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.